Tribunal: TJDFT
Processo: 0739656-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. RELATIVIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS VIA JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE DE PESQUISA NO ENDEREÇO DOS SÓCIOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 256 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizada a necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte, admitindo-se a citação por edital, se restarem infrutíferas as diversas tentativas de localização do seu paradeiro e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la.
2. Evidenciado que a parte agravada utilizou de todos os meios postos à sua disposição para localizar o endereço da agravante, inclusive por meio de pesquisas disponíveis ao Poder Judiciário, não há que se falar em nulidade da citação por edital.
3. As pesquisas de endereço no nome da empresa são suficientes para caracterizar o esgotamento dos meios de localização, não sendo obrigatória a pesquisa do endereço dos sócios.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.